Tribunal: TJDFT
Processo: 0729442-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729442-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CCB BRASIL S.A. CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS AGRAVADO: CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CCB BRASIL S.A. – CRÉDITO, FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Processo no 0037581-55.2015.8.07.0001), ajuizada contra CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO (executado), indeferiu pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD (ID 38968090). Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados (ID 133544145 e 133385924, dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 38966731), a agravante narra que ajuizou, em 28.3.2017, ação de busca e apreensão em face do agravado, convertida em ação de execução. Indica que foram realizadas, sem êxito, diversas pesquisas de valores nas contas e investimentos bancários do agravado. Defende que a pesquisa ao sistema INFOJUD não está condicionada ao esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora. Discorre sobre o princípio da efetividade, bem como sobre a disciplina normativa prevista no artigo 797, do Código de Processo Civil. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, em caráter liminar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que seja deferido o pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD. No mérito, pede o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID 38968094). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registre-se que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para deferir a tutela de urgência vindicada pela agravante. A tese recursal está relacionada à possibilidade de realização de pesquisa ao sistema INFOJUD, a despeito da ausência de exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor. O INFOJUD (Sistema de Informações ao Judiciário) consiste na interligação entre o Poder Judiciário e a Receita Federal, para viabilizar o acesso direto, pelos magistrados e servidores por eles autorizados, a dados cadastrais (CPF e CNPJ) e declarações de pessoas físicas (DIRPF e DITR) e pessoas jurídicas (DIPJ, PJ Simplificada e DITR) de partes de processo judicial, em substituição ao antigo procedimento de envio de ofícios impressos às Delegacias da Secretaria da Receita Federal. As informações abrangem declarações de imposto de renda (IR), imposto territorial rural (ITR) e imposto de operações imobiliárias (IOI). Não há dúvida, portanto, que o INFOJUD constitui meio de simplificação da busca de bens do devedor para satisfação do crédito executado. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a viabilidade da realização da pesquisa BACENJUD, atual SISBAJUD, foi estabelecido no Tema no 425, cuja tese firmada foi a seguinte: A utilização do Sistema BACEN-JUD, no período posterior à vacatio legis da Lei 11.382/2006 (21.01.2007), prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de se autorizar o bloqueio eletrônico de depósitos ou aplicações financeiras. Esse mesmo posicionamento também deve ser adotado para a pesquisa ao sistema INFOJUD, como no caso em apreço. Nesse sentido, confira-se recente julgado da Corte Superior: PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INFOJUD E RENAJUD. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. I - O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para os sistemas INFOJUD e RENAJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes: AgInt no REsp 1.636.161/PE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 11/5/2017 e REsp 1.582.421/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016. II - Recurso especial provido. (REsp n. 1.988.903/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) De minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. PESQUISA. INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. DEFERIMENTO. PRECEDENTES STJ. Cotejando uma das teses ventiladas no agravo - irresignação quanto à suspensão da execução, nos termos do artigo 921, do Código de Processo Civil - com a decisão combatida, conclui-se que não deve ser conhecido tal ponto, porquanto não foi objeto da decisão agravada e está sendo discutido em outro recurso. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para a análise da viabilidade de realização de pesquisa ao SISBAJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento das vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica (Tema 425). Precedentes. Ante a dificuldade de o exequente encontrar bens passíveis de penhora, afigura-se legítima a realização da diligência, não se olvidando que a pesquisa requerida ao Juízo de origem, além de atender ao princípio da cooperação, propicia a máxima efetividade do processo de execução. (Acórdão 1418218, 07400537820218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022) Na espécie, o d. Juízo da causa indeferiu o pedido formulado pela parte agravante justamente ao fundamento de não exaurimento das diligências possíveis. Confira-se excerto da decisão agravada: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Por essa razão, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. (g.n.) Essa decisão, todavia, não pode ser mantida. Compulsando os autos de origem, nota-se que a parte credora busca, desde 2017, o recebimento de crédito no valor histórico de R$12.744,27 (ID 6107543). As diversas pesquisas realizadas aos sistemas BACENJUD e RENAJUD não retornaram com a indicação de bens passíveis de penhora (ID 33262449). No ano de 2019, um primeiro pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD foi indeferido, diante da excepcionalidade da medida e da ausência de esgotamento das medidas tendentes à localização de bens (ID 40400767). Após suspensão do feito pelo prazo de 1 ano, a parte exequente pediu a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, além de expedição de ofício ao INSS, para apresentação do CNIS do devedor (ID 124044170). Também requereu a renovação da pesquisa ao sistema SISBAJUD, além da penhora de direitos aquisitivos sobre o veículo indicado pelo credor (IDs 128805131 e 126887174). Não obstante os pedidos e diligências até então realizados, fato é que o processo executivo permanece estagnado. De tal maneira, considera-se razoável a realização da consulta requerida pela parte credora, de modo a afastar as dúvidas sobre a existência, ou não, de patrimônio da parte devedora passível de penhora. Frise-se, por fim, que o periculum in mora reside na possibilidade de suspensão do processo, em prejuízo da satisfação do débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a realização da pesquisa ao sistema INFOJUD, em nome da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 6 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator